Tribunal: TJDFT
Processo: 0702171-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702171-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES LUCENA DE LIMA AGRAVADO: ELIANE APARECIDA DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARIA DE LOURDES LUCENA DE LIMA (executada) em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, em trâmite perante a Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama (Processo no 0704362-59.2019.8.07.0004), promovido por ELIANE APARECIDA DE JESUS (exequente), considerou não mais existirem benfeitorias erigidas pela executada no imóvel, não havendo que se falar em indenização e, por consequência, qualquer direito de retenção (ID 22660523. Em suas razões recursais (ID 22660519), a agravante informa que a agravada pretende materializar imissão na posse do imóvel em que reside. Diz que, não obstante o comando sentencial que reconheceu o direito de retenção e indenização pelas benfeitorias realizadas, o Oficial de Justiça, à ocasião da realização da avaliação do imóvel, elaborou laudo no qual registrou a ausência de benfeitorias indenizáveis. Noticia que o laudo foi impugnado; todavia, o Juízo a quo considerou as benfeitorias inexistentes, indeferindo a indenização e o direito de retenção. Ressalta que a própria agravada havia carreado para os autos avaliação das benfeitorias no importe de R$20,000,00, sendo que, em sede de emenda à inicial, afirmou que o valor seria de R$50.000,00. Argumenta que o fato de as benfeitorias serem humildes não significa dizer que sejam inexistentes. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinada nova avaliação das benfeitorias edificadas. Preparo não recolhido, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. De início, registro que o pedido de concessão de gratuidade de justiça já foi deferido na origem (ID 22660523), sendo desnecessária a renovação do requerimento em sede recursal. Logo, nada a prover. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada. Compulsando os autos de origem, verifica-se que foi prolatada sentença no bojo de ação de reintegração de posse (Processo n° 2013.04.1.006703-6), na qual foi julgado procedente o pedido reconvencional deduzido pela agravante, nos seguintes termos: Julgo, ainda, procedente o pedido reconvencional, reconhecendo à Sra. Maria de Lourdes Ferreira Lucena o direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis erigidas no citado imóvel, as quais serão objeto de posterior liquidação de sentença, e assegurando-lhe, ainda, o direito ao levantamento das voluptuárias, caso possível sem detrimento do imóvel, e o direito à retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis (grifo nosso). Após iniciada a liquidação da sentença, todavia, foi lavrado laudo de avaliação, que conclui pela inexistência de benfeitorias no imóvel, sejam úteis, necessárias ou voluptuárias (ID 22660532). O laudo técnico foi impugnado (ID 63111161, dos autos de origem), ocasião em a agravante rebateu a avaliação, requerendo nova aferição das benfeitorias existentes no bem. Destacou, ali, o fato de que a própria agravada apresentou avaliação no valor de R$20.000,00 (ID 47005715). Não obstante tal quadrante, o MM. Juízo a quo rejeitou, no ponto, a impugnação, concluindo pela inexistência de direito à indenização, com determinação de expedição de mandado para a imediata imissão da agravada na posse do imóvel sub judice. Pois bem. Em juízo de cognição sumária, há evidência de que a agravante tenha, de fato, erigido benfeitorias úteis e necessárias no imóvel, mormente porque, consoante registrado no corpo da sentença, a posse da agravante é exercida – de boa-fé - desde 1984 (ID 35929645, dos autos de origem). Ademais, o laudo de avaliação particular presente nos autos dá nota de que a casa tem área construída em alvenaria e madeira, localizada nos fundos do terreno, composta de 3 quartos, sala, cozinha, 1 banheiro, estrutura modesta, bem desgastada, sem laje, telhado de amianto, piso cerâmica e cimento, requer grandes reparos construtivos (ID 35929978, dos autos de origem). Daí, não é crível se concluir, sem maior aprofundamento, que ao longo de todos esses anos não tenham sido realizadas benfeitorias no imóvel, ainda que singelas, e que não devam ser acobertadas pelo dispositivo sentencial transitado em julgado, que reconheceu os direitos de retenção/indenização. Destarte, em um exame inicial da insurgência, a fim de que não restem materializados danos graves e irreversíveis, mister que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, permitindo-se que a questão seja avaliada pelo colegiado, após contraditório e ampla defesa. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para que restem sobrestados os efeitos da decisão agravada, até julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se, com URGÊNCIA, ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 22 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator